Tribunal: STF
Processo: HC 111032
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SEQUESTRO, QUADRILHA ARMADA E PORTE ILEGAL DE ARTEFATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. VEDAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a prisão decorrente de sentença condenatória somente se viabiliza à luz do ordenamento jurídico pátrio se a privação de liberdade do sentenciado contemplar os requisitos da cautelaridade e a situação dos autos evidenciar a real necessidade de sua prisão, sendo certo, ainda, que a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    3. Ordem denegada.